Tribunal: TJBA
Processo: 8062081-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062081-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIA DE CASTRO LEITE BRITO

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO DE CARVALHO

AGRAVADO: JOSE ANTONIO BRITO FONTANA

Advogado(s)
:
UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, MURILO ANDRADE SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA CIVIL COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto
contra decisão que determinou a penhora mensal de 20% sobre benefício previdenciário da executada, aposentada que aufere R$ 6.316,45 como única fonte de renda, em cumprimento de sentença referente a dívida de natureza civil comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a penhora de 20% dos proventos previdenciários da agravante para satisfação de dívida de natureza civil comum, considerando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC e suas exceções legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, há previsão da impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria, das pensões e demais verbas de natureza salarial ou remuneratória, norma protetiva que visa garantir o mínimo existencial do devedor e resguardar o princípio da dignidade da pessoa humana.

4. A exceção à regra geral, prevista no §2º do referido dispositivo, limita a possibilidade de constrição de tais valores exclusivamente ao pagamento de prestação alimentícia ou quando os proventos excedem 50 (cinquenta) salários mínimos, permitindo-se a penhora além desse limite.

5. No caso concreto, a dívida executada possui natureza civil comum, não se enquadrando na exceção relativa à prestação alimentícia, e o benefício previdenciário percebido pela agravante é significativamente inferior ao teto de 50 salários mínimos, circunstâncias que impõem a aplicação da regra de impenhorabilidade.

6. Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a penhora sobre verbas de inatividade somente é admissível quando destinada ao pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, não se verificando estas hipóteses excepcionais na presente demanda, sendo que a
relativização da impenhorabilidade tem sido aplicada pela jurisprudência superior com extrema cautela.

7. Noutro ponto, a existência de patrimônio imobiliário não afasta a proteção legal conferida aos proventos, que possuem natureza e finalidade distintas, podendo a execução prosseguir mediante outras medidas constritivas previstas em lei não alcançadas pela impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062081-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LUCIA DE CASTRO LEITE BRITO
e como agravado
JOSE ANTONIO BRITO FONTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20